Tribunal: STF
Processo: ARE 1456475
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Prevenção. Inocorrência. Manutenção da relatoria. Art. 69 do RISTF. 



    1. O Ministro Luiz Fux submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por D. F. S. objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.



    Por meio da Petição n. 107.139/2023, a agravante requer a redistribuição dos autos ao Ministro Gilmar Mendes nos termos do art. 69 do RISTF, por prevenção gerada pelos habeas corpus 142.205/PR e 143.427/PR. 



    Diante disso, sem qualquer consideração quanto ao mérito do presente feito, SUBMETO os presentes autos à elevada apreciação da PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a existência da prevenção suscitada e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo.”



    2. A Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal da Secretaria de Gestão de Precedentes prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Em cumprimento ao despacho de Vossa Excelência (e-Doc. 356 – ID: 870ed988), informa-se: 



    2. Em 19/09/2023, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído livremente ao Ministro Luiz Fux. 



    3. Após a distribuição, a recorrente DANIELA FEIJÓ SOUZA manifestou-se, no e-Doc. 350, pelo equívoco na livre distribuição, apontando como correta a prevenção ao Ministro Gilmar Mendes tendo como processo justificador o HC 142.205/PR e o HC 143.427/PR. No e-Doc. 355, o Relator, Ministro Luiz Fux, determinou o encaminhamento dos autos à Presidência para verificação da existência de eventual prevenção. Antes de decidir, Vossa Excelência solicitou informações desta Secretaria sobre o critério de distribuição empregado. 



    4. Após nova conferência por esta Secretaria, verificou-se que os processos indicados pela parte, HC 142.205/PR e HC 143.427/PR, não geram prevenção ao Ministro Gilmar Mendes, pois não guardam correlação de origens nem de partes com o presente recurso.” 



    4. Não é caso de redistribuição. 



    5. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por D. F. S., nos autos da Ação Penal nº 5014611-03.2019.4.04.7001/PR, em tramitação na 5ª Vara Federal de Londrina/PR. Todavia, os habeas corpus que justificariam, no entender da requerente, a prevenção do Min. Gilmar Mendes (HCs 142.205 e 143.427) foram ajuizados em favor de partes diversas, tendo por alvo procedimento criminal absolutamente distinto (Ação Penal nº 0079954-13.2015.8.16.0014, Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR). 



    6. Nessas condições, correta a livre distribuição do feito, nos termos das informações prestadas pela Secretaria do Tribunal, tendo em vista que ações constitucionais apontadas pela parte requerente não guardam identidade de origens nem de partes com o presente agravo em recurso extraordinário. Circunstância que impossibilita a incidência do art. 69 do RISTF, cujo teor reproduzo: 



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” 



    7. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Ministro Luiz Fux. 



    Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente